Tribunal: TJDFT
Processo: 0731936-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731936-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO PESSOA SOARES AGRAVADO: ALTIVA CORREIA MARTINEZ, SANTIAGO GUTIERREZ SAIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO PESSOA SOARES contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n.o 0718317-46.2022.8.07.0007 ajuizado por ESPÓLIO DE ALTIVA CORREIA MARTINEZ e outros em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação à penhora. No agravo, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim sendo, oportunizo à agravante juntar os seguintes documentos: 1) As duas últimas declarações do imposto de renda; 2) Os dois últimos contracheques ou comprovante de rendimento; 3) Os extratos bancários dos dois últimos meses. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora